Tribunal: TJPA
Processo: 0823321-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823321-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO POR FATO OCORRIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Marcos de Oliveira Cardoso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que, após a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 619/2025, homologou falta grave e determinou regressão de regime, sem prévia apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão que instaurou o referido procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se a não apreciação dos embargos de declaração antes da prática de atos subsequentes configura nulidade por violação ao devido processo legal; e (ii) se é juridicamente possível instaurar procedimento disciplinar para apurar falta grave por fato ocorrido durante o livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o habeas corpus não constitua via adequada para substituir o agravo em execução, admite-se sua utilização para sanar ilegalidade manifesta ou teratologia.

4. Os embargos de declaração opostos pela Defesa não foram apreciados antes da prática de novos atos processuais — inclusive homologação de PDP, reconhecimento de falta grave e regressão de regime — circunstância que viola o contraditório, a ampla defesa e a ordem processual lógica, impondo o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cometimento de novo delito durante o período de prova do livramento condicional não configura falta grave, submetendo-se a regramento próprio, previsto nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da LEP, cabendo ao juízo da execução apenas suspender cautelarmente o benefício e, sobrevindo condenação irrecorrível, proceder à sua revogação.

6. Configurada a omissão jurisdicional e a prática de atos processuais inválidos, impõe-se a concessão da ordem de ofício, para restaurar a marcha regular da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento: A omissão na apreciação de embargos de declaração opostos em execução penal acarreta nulidade dos atos subsequentes, especialmente quando tais atos importam agravamento da situação do apenado.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 619; CP, arts. 83 a 90; LEP, arts. 131 a 146.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.009.405/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/08/2023; TJPA, AEP nº 0811373-91.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 16/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do habeas corpus, concedendo, contudo, a ordem de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos da execução penal nº 0002239-83.2014.8.14.0401.

A impetrante informa que o paciente cumpre pena no referido processo de execução e teve concedido livramento condicional em 28/07/2017. Contudo, o juízo de origem, ao tomar ciência de prisão ocorrida em 15/05/2025 pela suposta prática de novo delito, proferiu decisão suspendendo provisoriamente o livramento condicional e, ao mesmo tempo, determinando a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar suposta falta grave.

Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração em 02/09/2025, sustentando, essencialmente, que o paciente se encontrava em livramento condicional, com a pena suspensa, sendo juridicamente impossível instaurar PDP para apurar falta disciplinar que somente poderia existir durante o cumprimento efetivo da pena, sob pena de
bis in idem
e violação ao regime próprio disciplinar da execução.

Alega que, sem qualquer manifestação sobre os embargos declaratórios, o juízo expediu nova decisão

reiterando a instauração do procedimento disciplinar, desta vez com erro material, ao afirmar que o fato teria ocorrido durante o “cumprimento da pena em regime aberto”, quando o paciente estava em gozo de livramento condicional.

Em razão da omissão e da decisão superveniente contraditória, a defesa apresentou pedido de reconsideração

em 26/09/2025, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão e a apreciação prioritária dos embargos de declaração ainda pendentes.

Sustenta a impetrante que o ato coator consiste justamente na não apreciação dos embargos declaratórios, bem como na prática de atos subsequentes, incluindo a expedição de nova decisão, a instauração de PDP, a instrução, a realização de audiência de justificação e a homologação de falta grave, todos considerados nulos por violarem o devido processo legal, a ordem processual e o regime jurídico próprio do livramento condicional.

Pede, liminarmente, a suspensão da decisão de seq. 168.1 e dos atos dela decorrentes. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie os embargos de declaração antes de prosseguir na análise de eventual falta disciplinar.

Juntou documentos.

Em razão do afastamento funcional desta Relatora, os autos foram encaminhados ao Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes para apreciação do pedido liminar, ocasião em que se reservou para analisá-lo após a apresentação das informações pela autoridade apontada como coatora (ID 31143972).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, relatou-se que o paciente cumpre pena de 13 anos e 1 mês de reclusão pelos crimes de roubo, bem como que os Embargos de Declaração mencionados na impetração teriam perdido o objeto após a realização da audiência admonitória, ocasião em que foi homologado o Procedimento Disciplinar Penitenciário e determinada a regressão de regime, razão pela qual seu conteúdo estaria resolvido e superado, ID 31437414.

Em ID 31524018, indeferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, ID 31903090, a Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se pelo
conhecimento
do habeas corpus e, no mérito, pela
concessão da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A impetração volta-se contra decisões proferidas no curso da execução penal, por meio das quais o Juízo da Vara de Execuções Penais, após a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 619/2025, determinou a realização de audiência de justificação, manteve indeferidos pedidos de benefícios e, ao fim, homologou a falta grave e determinou regressão de regime, tudo isso sem prévia apreciação dos embargos de declaração opostos pela Defesa contra a decisão que havia determinado a instauração do referido procedimento.

A Defesa sustenta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, notadamente pela omissão em julgar os embargos de declaração e pela instauração de PDP para apurar falta grave em contexto de livramento condicional.

Embora o
habeas corpus
seja remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a via não se presta, em regra, à substituição de recursos próprios previstos em lei, admitindo-se sua utilização apenas em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia.

No caso concreto, a pretensão deduzida na impetração diz respeito, em essência, à nulidade de decisões proferidas no curso da execução, mormente daquelas que reconheceram falta grave e determinaram regressão de regime, o que evidencia a existência de via recursal própria. Desse modo, o presente habeas corpus configura sucedâneo de agravo em execução, o que impede o seu conhecimento.

Nada obstante, a análise dos autos revela situação de manifesta irregularidade processual, que repercute diretamente na liberdade do paciente e
autoriza a concessão da ordem de ofício.

Conforme se extrai dos documentos colacionados, a Defesa opôs embargos de declaração em 02/09/2025, insurgindo-se contra a decisão que determinou a instauração do Procedimento Disciplinar Penitenciário, justamente para discutir a possibilidade jurídica de reconhecimento de falta grave por fato ocorrido durante o período de prova do livramento condicional.

Tais embargos não foram apreciados. Apesar disso, a autoridade coatora proferiu nova decisão reiterando a instauração do PDP, permitiu a conclusão do procedimento administrativo, homologou a falta grave e determinou a regressão de regime, bem como a manutenção do indeferimento de benefícios até a audiência de justificação.

Os embargos de declaração, ainda que manejados em sede de execução penal, constituem instrumento apto a provocar o órgão prolator da decisão a se manifestar sobre obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo certo que o respectivo julgamento deve preceder a prática de novos atos processuais que dependam do conteúdo do decisum embargado.

O prosseguimento do feito com a prática de atos de gravíssimo impacto na situação jurídica do apenado, sem apreciação prévia dos embargos, viola a lógica processual mínima, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois impede que a autoridade judiciária reexamine seu próprio entendimento à luz das questões suscitadas pela Defesa, antes de extrair consequências jurídicas mais gravosas.

No caso específico, os embargos de declaração questionavam justamente a possibilidade de apuração disciplinar de fato ocorrido durante o livramento condicional, tema que vem sendo enfrentado reiteradamente pelos Tribunais Superiores e por esta Corte, com orientação no sentido de que o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional não configura falta grave, submetendo-se a regramento próprio, previsto nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível aplicar sanções disciplinares típicas do cumprimento de pena em estabelecimento prisional, cabendo ao Juízo da execução apenas suspender cautelarmente o benefício e, sobrevindo condenação com trânsito em julgado, proceder à sua revogação, nos termos dos arts. 86 e 88 do Código Penal e art. 145 da LEP.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO . RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE PROVA. INVIABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE .
1. Esta Corte posiciona-se no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias previstas nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes da falta grave praticada durante o cumprimento da pena, não sendo possível a aplicação dos consectários legais da falta grave sem a instauração do procedimento adequado. 2 . Não se verifica ilegalidade no afastamento da falta grave decorrente da prática de novo delito no curso do livramento condicional, determinando-se apenas a revogação do benefício em apreço, com a desconsideração do tempo no qual o apenado esteve liberado, instaurando-se ainda o procedimento administrativo disciplinar respectivo. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 2009405 MG 2022/0191505-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Grifei

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte vem adotando idêntica compreensão, reconhecendo que, durante o livramento condicional, o apenado não se submete ao regime disciplinar prisional, de modo que o cometimento de novo crime não pode ser tratado como falta grave nem justificar a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário, mas apenas a suspensão e eventual revogação do benefício, com base nos dispositivos específicos da LEP e do Código Penal:

ACÓRDÃO Nº. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. PROCESSO Nº 0811373-91.2024 .8.14.0000 RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DA COMARCA DE CAPANEMA/PA AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA BARROS DEFENSORA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO - DEFENSORA PÚBLICA AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO PROCESSO DE ORIGEM: 2000062-12 .2023.8.14.0009 RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA EMENTA: EXECUÇÃO PENAL . AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE NOVO
CRIME NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...).
4. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a prática de fato definido como crime, durante o período de prova do livramento condicional, possui regramento próprio previsto nos arts . 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena (imposição de sanção administrativa, interrupção de prazo para obtenção de progressão de regime; regressão de regime; revogação de saída temporária etc.). 5 . Assim, havendo a prática de novo delito no transcurso do livramento condicional, deve o Juiz da Execução Penal tão apenas suspender o benefício a teor do art.145 da LEP e, sobrevindo condenação penal com trânsito em julgado, em relação ao delito cometido, proceder a revogação da benesse conforme preceitua o art.86, I, do Código Penal e art.145 da Lei de Execução Penal, não se computando como pena efetivamente cumprida o tempo no qual o apenado esteve solto . 6. A prática de fato definido como crime, durante o transcurso do livramento condicional, não traz o reconhecimento de prática de falta grave e, por conseguinte, a instauração de processo disciplinar penitenciário para a sua apuração nem a regressão cautelar de regime prisional e a perda de dias remidos, sob pena de violação do princípio da legalidade.
7. (...). (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08113739120248140000 30199306, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) Grifei

Assim, resta evidenciada a relevância da questão jurídica submetida nos embargos de declaração, reforçando a necessidade de sua apreciação antes da prática de atos que agravaram significativamente a situação do paciente.

A omissão em decidir os embargos, seguida da homologação do PDP, reconhecimento de falta grave, regressão de regime e indeferimento de benefícios, compromete a higidez do procedimento, impondo o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
não conheço

do
mandamus
; contudo, reconheço a omissão jurisdicional e
concedo a ordem, de ofício
, para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a oposição dos embargos de declaração não apreciados, determinando que a autoridade apontada como coatora proceda, nos autos da execução penal, ao exame prioritário dos aclaratórios.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025